Tribunal: TJMT
Processo: 1001529-49.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001529-49.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Efeitos, Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARIO ALCIDES SAMPAIO E SILVA - CPF: 785.544.898-53 (ADVOGADO), CELIO ABREU DE OLIVEIRA - CPF: 420.098.041-04 (AGRAVANTE), B B EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 20.357.312/0001-64 (AGRAVADO), MARCELO MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 521.977.946-04 (ADVOGADO), ALAN VITOR BRAGA - CPF: 815.096.421-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
CELIO ABREU DE OLIVEIRA

AGRAVADO:
B
B
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ART. 523, § 1o, DO CPC. INCIDÊNCIA AUTOMÁTICA DE MULTA E HONORÁRIOS. ALEGAÇÃO DE PRECLUSÃO LÓGICA. INOCORRÊNCIA. DEPÓSITO INSUFICIENTE. NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença que determinou a complementação do valor depositado pelo executado, sob o fundamento de que a quantia não contemplava a multa e os honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do CPC, em razão do não pagamento voluntário no prazo legal.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se: (i) a concordância do exequente com planilha elaborada pela contadoria judicial implica preclusão lógica quanto à cobrança da multa e dos honorários do art. 523, § 1o, do CPC; e (
ii
) o depósito realizado após o transcurso do prazo para pagamento voluntário afasta a incidência automática dos referidos encargos legais.

III. Razões de decidir

O art. 523 do CPC estabelece prazo de 15 dias para pagamento voluntário do débito, sob pena de incidência automática de multa de 10% e honorários advocatícios de 10%. A inércia do devedor constitui de pleno direito tais consectários, independentemente de requerimento expresso do credor.

A planilha elaborada pela contadoria judicial limitou-se à atualização do valor principal da condenação, não abrangendo os encargos decorrentes do descumprimento do prazo legal. A concordância do exequente com o cálculo apresentado não configura renúncia às verbas legalmente instituídas, tampouco caracteriza ato incompatível apto a ensejar preclusão lógica.

A preclusão lógica exige comportamento inequívoco e incompatível com a pretensão posterior, o que não se verifica quando a parte, tempestivamente, aponta a omissão dos consectários legais antes de pronunciamento judicial definitivo.

O depósito efetuado após o transcurso do prazo para pagamento voluntário não tem o condão de afastar encargos já incorporados ao crédito exequendo por força de expressa previsão legal e de prévia determinação judicial.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A multa e os honorários previstos no art. 523, § 1o, do CPC incidem automaticamente com o decurso do prazo para pagamento voluntário, independentemente de requerimento da parte credora.
”

“
2. A concordância do exequente com planilha que não incluiu os consectários legais não configura preclusão lógica nem implica renúncia às verbas legalmente constituídas.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015, art. 523, caput e § 1o; art. 924, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2007874/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 04.10.2022; TJMT, AI 1012144-35.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 28.05.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
CÉLIO ABREU DE OLIVEIRA
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença no 1000615-19.2021.8.11.0013, ajuizado por BB EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., que determinou a intimação do agravante para complementar o pagamento efetuado, sob o fundamento de insuficiência do depósito realizado.

O Agravante sustenta que, após o trânsito em julgado da sentença que rejeitou os embargos monitórios, foi instaurado o cumprimento de sentença, tendo o juízo determinado sua intimação para pagamento.

Aduz que, posteriormente, por sua iniciativa, requereu a remessa dos autos à contadoria judicial para apuração do quantum devido, com a finalidade de efetuar o pagamento integral do débito.

Afirma que a Contadoria apresentou planilha
(ID 193342403/193342402)
atualizada indicando o valor de R$ 217.706,76
(duzentos e dezessete mil setecentos e seis reais e setenta e seis centavos)
, com a inclusão dos honorários sucumbenciais, cálculo este que contou com a expressa concordância do exequente.

Assevera que, intimado, efetuou o depósito judicial do valor integral apurado pela Contadoria
(ID199564519)
, exatamente aquele com o qual o exequente havia concordado, inexistindo qualquer insurgência anterior quanto à aplicação de multa ou acréscimos diversos.

Defende que a posterior pretensão de complementação configura afronta à preclusão lógica, uma vez que a concordância expressa com os cálculos judiciais impede rediscussão posterior, sob pena de violação à segurança jurídica.

Alega, ainda, que não houve intimação válida para pagamento voluntário com incidência da multa prevista no art. 523 do CPC, razão pela qual não seria cabível a exigência de qualquer complemento. Sustenta que o depósito realizado deve ser reconhecido como integral e suficiente à satisfação da obrigação.

Diante disso, pugna pela atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de que seja reconhecido como integral e perfeito o depósito judicial efetuado, afastando-se a determinação de complementação do pagamento e quaisquer acréscimos indevidos.

A parte agravada, apresenta contrarrazões (ID
344172857
), pugnando
pelo desprovimento do recurso. Sustenta a inocorrência de preclusão lógica, afirmando que não houve renúncia à multa e aos honorários previstos no art. 523, §1o, do CPC, e que a necessidade de complementação foi suscitada tempestivamente.

Aduz que o agravante foi devidamente intimado para pagamento voluntário, nos termos da decisão que consignou expressamente a incidência da multa e honorários em caso de inadimplemento no prazo legal, não tendo efetuado o pagamento no interregno previsto, o que teria ensejado o prosseguimento da execução com penhora do imóvel.

Quanto ao preparo, consta do decisum recursal que o preparo recursal foi recolhido em ID.
342977924
.

Dispensado parecer
do Ministério Público
por inexistir parte incapaz
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:
CELIO ABREU DE OLIVEIRA

AGRAVADO:
B
B
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado,
t
rata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
interposto por
CELIO ABREU DE OLIVEIRA
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 208106516 –
autos de origem PJE No 1000615-19.2021.8.11.0013)
pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que determinou ao agravante que complementasse o valor da execução
.

O Agravante sustenta que cumpriu integralmente com a determinação judicial ao depositar o valor atualizado de R$ 217.706,76
(duzentos e dezessete mil setecentos e seis reais e setenta e seis centavos)
, conforme planilha elaborada pela Contadoria da Comarca (ID 193342399), a qual foi confeccionada a pedido do próprio agravante. Aduz que o exequente expressamente anuiu com o referido cálculo, conforme manifestação de ID 196648486.

Afirma que a concordância expressa do exequente com os valores apresentados implica em preclusão lógica, vedando-lhe posterior impugnação ao mesmo cálculo.

Alega, ainda, que não houve pedido prévio de aplicação de multa e honorários por eventual ausência de pagamento voluntário, sendo indevida a exigência de complementação neste momento processual.

Defende que não se pode admitir que o exequente, após anuência expressa, requeira alteração dos valores já acolhidos pelo juízo e devidamente pagos,
sob pena de violação à segurança jurídica. Cita precedentes do STJ e do TJMT que reconhecem a preclusão lógica diante da aceitação inequívoca dos cálculos.

Diante disso, pugna pela atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, reconhecendo como suficiente e válido o depósito judicial realizado, afastando a exigência de complementação de valores.

Passo ao exame da tese sustentada pelo recorrente.

Inicialmente, analisando os documentos apresentados e o contexto fático-jurídico dos autos, revela
m
que o cumprimento de sentença foi regularmente instaurado e processado, tendo o juízo de origem, em 16
de novembro de
2022, determinado a intimação do executado, ora agravante, para efetuar o pagamento do débito no prazo legal de
15 (
quinze
)
dias, sob pena de incidência de multa e honorários advocatícios, ambos fixados em 10%
(dez por cento)
, nos termos do art. 523, §1o, do Código de Processo Civil.

O transcurso do prazo sem o adimplemento voluntário da obrigação tornou automática e plenamente exigível a incidência desses encargos.

Posteriormente, os autos foram encaminhados à contadoria judicial para atualização do débito, retornando com planilha que apurou o valor de R$ 217.706,76
(duzentos e dezessete mil setecentos e seis reais e setenta e seis centavos)
.

Todavia, da simples leitura do demonstrativo apresentado, constata-se que a atualização
se limitou
ao valor principal da condenação, sem contemplar a multa e os honorários sucumbenciais já incidentes por força do descumprimento do prazo legal para pagamento.

Vejamos jurisprudência no mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA E HONORÁRIOS POR AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. SEGURO-GARANTIA JUDICIAL NÃO AFASTA OS ENCARGOS DO ART. 523, §1o, DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Cumprimento de Sentença oriundo de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência, na qual o juízo da 1a Vara Cível de Rondonópolis declarou satisfeita a obrigação com base em depósito judicial, determinando a expedição de alvará e o encaminhamento dos autos para extinção nos termos do art. 924, II, do CPC. A parte agravante sustenta que não houve pagamento voluntário, mas sim depósito para garantia do juízo, o que atrai a incidência automática da multa de 10% e dos honorários de 10%, conforme o art. 523, §1o, do CPC, além de afastar a alegada preclusão lógica em razão de suposta concordância com o cálculo da contadoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o depósito judicial realizado pelo executado configura pagamento voluntário apto a afastar a multa e os honorários previstos no art. 523, §1o, do CPC; e (
ii
) estabelecer se a exequente incorreu em preclusão lógica ao concordar com os cálculos da contadoria judicial, impedindo a posterior cobrança das referidas verbas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 523 do CPC estabelece que o devedor deve pagar voluntariamente o débito no prazo de 15 dias, sob pena de incidência de multa de 10% e honorários de 10%, conforme o §1o. Depósito efetuado com a finalidade de garantir o juízo para apresentação de impugnação não configura pagamento voluntário.

A interpretação teleológica da norma revela que apenas o devedor que reconhece a dívida e efetua o pagamento sem resistência faz jus à isenção das penalidades legais. O exercício do direito de defesa por meio de impugnação não elide a mora.

A concordância da exequente com o cálculo apresentado pela contadoria restringiu-se à correção do valor depositado, não implicando renúncia aos consectários legais previstos em lei
.

A preclusão lógica exige ato incompatível com a pretensão posterior, o que não se verifica no caso concreto, dado que a multa e os honorários previstos no art. 523, §1o, do CPC decorrem automaticamente do não pagamento voluntário, independendo de manifestação expressa da parte credora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A multa e os honorários do art. 523, §1o, do CPC incidem automaticamente diante da inércia do devedor quanto ao pagamento espontâneo, não se subordinando à manifestação expressa da parte credora.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 523, caput e §1o; 924, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ - REsp: 2007874 DF 2021/0106828-2, Data de Julgamento: 04/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/10/2022.

TJMT 1012144-35.2025.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/05/2025,
Publicado
no DJE 03/06/2025.

(N.U 1046331-69.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2026,
Publicado
no DJE 10/02/2026)

(grifo nosso)

Tal circunstância, inclusive, foi expressamente apontada pela parte exequente, que, embora tenha inicialmente concordado com os cálculos apresentados, requereu, em petição subsequente, a complementação do valor executado justamente para inclusão das verbas que haviam sido omitidas na planilha elaborada pela contadoria.

Não procede, portanto, a alegação do agravante de que a concordância do exequente com os cálculos teria implicado renúncia ou preclusão quanto à cobrança da multa e dos honorários.

A atuação processual do exequente demonstra inequívoca diligência no sentido de resguardar a integralidade do crédito, tendo sido tempestivamente suscitada a necessidade de complementação dos valores, antes de qualquer pronunciamento judicial definitivo acerca da matéria.

Ademais, o fato de o executado ter realizado o pagamento do montante apurado na planilha, antes da apreciação do pedido de complementação, não tem o
condão de afastar a exigibilidade de parcelas legalmente devidas e já constituídas, sobretudo quando decorrentes de comando judicial anterior e expresso.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do recurso

NEGO
-LHE
PROVIMENTO

mantendo integralmente a decisão agravada
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026